Tribunal: TJDFT
Processo: 0711029-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711029-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA CASSIA DE MELO REIS, TUCANO IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: TRANS SOJA TRANSPORTADORA E PREST DE SERVICO LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos de origem (0700437-78.2021.8.07.0006), verifica-se que a Agravante (Sandra Cassia de Melo Reis) não é parte no processo. Sendo assim, manifesta-se a Agravante acerca da presença de interesse jurídico de terceiro a legitimar a interposição do recurso (artigo 996 do Código de Processo Cível). Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator